Tribunal: CARF
Processo: 10935.907433/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.907433/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.922 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
MULTIPET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE DA
NOTA FISCAL OPTANTE PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem emitidos por empresas optantes pelo SIMPLES, nos
termos de vedação legal expressa e mantém-se a glosa de crédito do IPI cujo
CNPJ emitente da nota fiscal consta dos sistemas da RFB como optante pelo
Simples à época da aludida emissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva
Relatório
O relatório produzido pela DRJ Sintetiza os fatos com as seguintes palavras:
A contribuinte ora interessada transmitiu em 30/01/2007 o pedido eletrônico de
ressarcimento (PER) no 35709.13829.300107.1.1.01-7949 (fls. 79/1441), atinente ao
saldo credor do IPI ressarcível apurado ao final do 2o trimestre calendário de 2005 no
valor de R$26.525,14 com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.907433/2009-47
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.922 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.907433/2009-47

Vinculado ao PER acima, ou seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de
ressarcimento, a contribuinte interessada transmitiu declarações de compensação
eletrônicas (DCOMP) de débitos próprios.
A análise do direito creditório objeto do PER – e das respectivas compensações
declaradas nas DCOMPs – deu-se por via eletrônica, por meio do sistema SCC2 da
Receita Federal do Brasil (RFB), tendo sido proferido Despacho Decisório no
887116593 (fl. 12, repetido à fl. 72), que reconheceu parcialmente o direito creditório e,
assim, indeferiu em parte o ressarcimento pleiteado e homologou também em parte as
compensações declaradas, conforme abaixo.

3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
Identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do credito solicitado/utilizado: R$ 26.525,14
- Valor do crédito reconhecido: R$ 11.739,34
0 valor do crédito reconhecido foi Inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
• Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado. O credito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
25947.18132.310107.1.3.01-0301 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s) PER/DCOMP: 35308.22709.241008.1.3.01-4071
Não ha valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s)
no(s)
PER/DCOMP:
29400.42707.241008.1.1.01-5049
e
35709.13829.300107.1.1.01-7949
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento ate 29/10/2010.
Os detalhamentos sobre o direito creditório reconhecido em parte no Despacho
Decisório acima estão nas fls. 14/17 (repetidos às fls. 73/74), e sobre a homologação
parcial das compensações, na fl. 13 (repetido à fl. 75).
Cientificada do Despacho Decisório pela via postal em 14/10/2010 (fls. 77/78), a
interessada apresentou em 11/11/2010 sua manifestação de inconformidade de fls.
03/07, juntando telas de consulta ao sítio do Simples Nacional com a finalidade de
comprovar que as empresas emitentes das notas fiscais não eram inscritas no programa.
Irresignada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade que foi
julgada com as seguintes conclusões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.922 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.907433/2009-47

RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE
DA NOTA FISCAL OPTANTE PELO SIMPLES.
Mantém-se a glosa de crédito do IPI cujo CNPJ emitente da nota fiscal
consta dos sistemas da RFB como optante pelo Simples à época da
aludida emissão, por expressa vedação legal (§ 5o do art. 5o da Lei no
9.317/96, regulamentado pelo art. 166 do RIPI/2002).
Insatisfeita a empresa contribuinte apresentou Recurso voluntário, alegando que: a
vedação das leis que disciplinam o SIMPLES (Nacional e Federal), não se aplica ao benefício
concedido pela Lei 9.779/1999 e contradizendo a Receita Federal com telas extraídas da internet
no que se refere a inscrição das empresas fornecedoras no Simples Nacional. Por fim, requer
que:
Ante todo o exposto acima, requer o provimento do presente Recurso Voluntário, para o
fim de reconhecer a totalidade do direito creditório referente ao PER no
35709.13829.300107.1.1.01.7949 do 2o levantamento de IPI - SALDO CREDOR
CONTA GRÁFICA do 2o TRIMESTRE de 2005, seja porque a) a vedação quanto às
transferências de créditos referia-se somente aos créditos decorrentes do princípio da
não-cumulatividade, o que não é o presente caso; ou, subsidiariamente b) restou
comprovada a idoneidade das notas fiscais que originaram os créditos, bem como que as
empresas emitentes não eram optantes do SIMPLES no período objeto do pedido de
ressarcimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
Trata de pedido de ressarcimento de créditos de IPI a serem compensados com
outros tributos administrados pela união, que teve a DCOMP não homologada pelos motivos
expostos no relatório acima.
A problemática dos autos esta na situação das empresas fornecedoras das notas
fiscais objeto de pedido de ressarcimento do IPI estarem cadastradas no programa SIMPLES,
nos termos do relatório de e-fls 74 (motivo 7), que a época da emissão das notas fiscais era
regulamentado pela Lei no 9.317, de 5 de Dezembro de 1996 que foi revogado pela Lei
complementar no 123 de 2006 que trata do programa SIMPLES NACIONAL.
Em sede de Manifestação de inconformidade a recorrente colaciona telas de
consulta ao sítio do SIMPLES NACIONAL, e-fls 5 e 6, com a finalidade de comprovar que as
empresas fornecedoras das notas fiscais que motivaram a glosa parcial do crédito de IPI, não
eram optantes do Regime. Sendo as seguintes empresas: ROLDITEC COMERCIAL DE AÇOS
LTDA. CNPJ 05.557.683/0001-68 e QUATRO ELOS CORRENTES E ENGRENAGENS
LTDA. — EPP CNPJ 05.099.497/0001-60.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.922 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.907433/2009-47

E sobre as referidas telas o julgador de piso consignou no seu voto que:
Vale aqui esclarecer à reclamante que a documentação por ela apresentada na sua
manifestação de inconformidade (telas de consulta ao sítio da RFB na internet sobre a
opção pelo SIMPLES da pessoa jurídica emitente das notas fiscais cujos créditos foram
glosados, além de cópias das próprias notas fiscais), como supedâneo à sua assertiva de
que "Entretanto, tal glosa ou indeferimento de parte dos créditos objeto do pedido de
ressarcimento não pode prevalecer, pelo fato de inexistir qualquer ilegalidade nos
referidos créditos, conforme se denota das notas fiscais de entrada ora juntadas, bem
como pelo fato de que as empresas emitentes das notas fiscais não estavam
enquadradas no SIMPLES no período do ressarcimento. (...)Por outro lado, a
motivação principal da glosa dos créditos reside no fato, equivocado, de que as
empresas emitentes das notas fiscais estavam enquadradas no SIMPLES, entretanto
nenhuma das empresas emitentes das notas fiscais estava enquadrada no SIMPLES
conforme se denota da consulta realizada no sitio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil na parte de consulta de optantes do SIMPLES", versa sobre a opção pelo
SIMPLES NACIONAL, sistemática de tributação vigente a partir de 01/01/2007 em
decorrência da Lei Complementar no 123, 14 de dezembro de 2006, que revogou a
sistemática anterior do SIMPLES FEDERAL criado pela Medida Provisória no 1526, de
5 de novembro de 1996, convertida na Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Portanto, no período relativo ao 2o trimestre/2005 de que trata o PER no
35709.13829.300107.1.1.01-7949 ora em questão, a sistemática do SIMPLES
NACIONAL sequer existia, sendo que a pessoa jurídica de CNPJ no 05.577.683/0001-
68 era optante do SIMPLES FEDERAL.
Nesse contexto, a opção pelo SIMPLES vedava o aproveitamento de créditos do IPI
pelo adquirente em razão do disposto no § 5o do art. 5o da Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996:
"§ 5o A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de
pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de
incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos
relativos ao IPI e ao ICMS."
Com base nesse ditame legal, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) em Juiz de Fora/MG, da qual faz parte o presente relator, possui o
pacífico entendimento de que é devida a glosa de crédito do IPI relativo à aquisição de
insumo de empresa optante do SIMPLES, a exemplo da transcrição abaixo3.
Sendo assim, a controvérsia reside na aplicação da legislação vigente a época do
período de apuração e como se vê, a recorrente busca comprovar o seu direito com telas de
consulta de programa diverso do que as empresas emitentes das notas fiscais estavam inscritas,
logo a prova se mostra imprestável.
Lado outro, o julgador de piso consignou no voto a tela pertinente ao programa
que as empresas estavam inscritas, sendo críveis suas afirmações dado que a data do período de
emissão das notas fiscais coincidem com o período de inscrição informados na referida tela,
vejamos:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.922 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.907433/2009-47

Nesse passo, comprovado que as empresas fornecedoras e emitentes das notas
ficais objeto das glosas eram optantes pelo SIMPLES, importa dizer que regime SIMPLES
FEDERAL tem a tributação do IPI diferenciada, não seguindo as alíquotas dispostas na TIPI e
sim, um acréscimo de percentual na alíquota aplicada sobre a receita bruta, sendo assim, a
tributação já é favorecida e não há que se falar em sistemas de débitos e créditos, que só é
aplicada na forma normal de tributação.
Assim dispunha a Lei no 9.317, de 1996:
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a
Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou empresa de pequeno
porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o. (g.n).
Ressalto mais uma vez que a recorrente pretende se beneficiar do IPI do período
que compreende entre 01/04/2005 a 30/06/2005, sendo certo que nessa ocasião vigorava a Lei n.o
9.317 de 1996, não cabendo dúvidas quanto a sua obrigatória aplicabilidade.
Desta feita ao optar pelo Simples, o contribuinte fica sujeito à forma diferenciada
de tributação, inclusive quanto ao IPI, sendo lhe vedado a utilização ou destinação de qualquer
valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI. A
LC no 123/2006 revogou a Lei no 9.317/96, contudo, manteve a vedação ao crédito na aquisição
de fornecedores optantes pelo SIMPLES:
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
O Decreto n.o 4.544 de 20021, deixa claro nos seus artigos 165 e 166 quanto a
impossibilidade do ressarcimento que o contribuinte pretende, seja por ser o fornecedor das

1 Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI. Revogado pelo Decreto no 7.212, de 2010
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.922 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.907433/2009-47

matérias-primas optante do Regime Simples Federal, seja por ser empresa varejista. Vejamos a
letra da lei:
Art. 165. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão,
ainda, creditar-se do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos de comerciante
atacadista não-contribuinte, calculado pelo adquirente, mediante aplicação da alíquota a
que estiver sujeito o produto, sobre cinqüenta por cento do seu valor, constante da
respectiva nota fiscal (Decreto-lei no 400, de 1968, art. 6o).
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI
e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).(grifei)
Nesse contexto o voto proferido pela DRJ, esta correto, nos termos restritos da lei,
pois este também é o entendimento reafirmado pela Receita Federal que ao ser consultada a
respeito da matéria emitiu solução de consulta, Cosit no74,de23 de janeiro de 2017, com a
seguinte conclusão:
(...)
17. Destarte, não reconheço eficácia à parte da consulta relativa à primeira e à quarta
indagação, e concluo, quanto a outra parte, que ela deve ser solucionada mediante a
declaração:
17.1. de que o estabelecimento industrial e o que lhe é equiparado podem creditar-se do
imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
adquiridos de comerciante atacadista não contribuinte, calculado mediante a aplicação
da alíquota a que estiver sujeito o produto sobre 50% (cinquenta por cento) do valor
indicado na respectiva nota fiscal, exceto se tais insumos, sabidamente, destinarem-se a
emprego na industrialização de produtos não tributados - compreendidos aqueles com
notação "NT" na TIPI, os imunes e os que resultem de operação excluída do conceito de
industrialização, ou forem adquiridos de estabelecimento optante pelo Simples
Nacional; e
Colaborando com esse mesmo entendimento o acórdão n.o 3301-004.177, de
relatoria da conselheira Semíramis de Oliveira Duro, que assim proferiu seu voto:
Ementa
CRÉDITO. APROVEITAMENTO. OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL E
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. É vedado o aproveitamento de crédito do IPI
relativamente a aquisições de empresas optantes do Simples, nas modalidades “Simples
Federal” e “Simples Nacional”.
Voto
"A vedação ao creditamento em relação a aquisições de empresas optantes do Simples
está prevista não só na Lei n° 9.317, de 1996, como também no Regulamento do IPI.
Os estabelecimentos optantes do Simples não podem efetuar a transferência de créditos
relativos ao imposto, o que inclui o seu destaque em nota fiscal, para aproveitamento do
adquirente contribuinte do IPI.
Conclui-se, portanto, que a glosa do pedido de ressarcimento esta amparada na
Lei, não havendo margem para alteração do que foi julgado pela DRJ.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-000.922 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.907433/2009-47

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital